Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista o licenciamento temporário do desembargador prevento da atividade judicante. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de penhora de imóveis do devedor em cumprimento de sentença requerido por LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA. O recurso está fundamentado em suposto excesso de penhora. Porém, o estatuto processual prevê instrumento específico para a arguição de eventual erro da penhora, observando-se os primados do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório. Em observância aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual 0403